Tribunal: CARF
Processo: 10380.727191/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727191/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727191/2015-71
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727191/2015-71

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2013,
exercício de 2014, no valor de R$ 13.904,66, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 47.616,50, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 491,73 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.312,09
(fls. 84/87).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-69.177, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 96/101), a seguir transcritos:
Para o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
83 a 87, relativa ao Exercício de 2014, exigindo R$ 7.312,09 de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 5.484,06 de multa de ofício (passível de redução) e R$
1.108,51 de juros de mora (calculados até 31/08/2015), em detrimento da restituição
pleiteada de R$ 4.094,42, tendo em vista a constatação de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, assim motivada: (...)
Cientificado do lançamento, o interessado, através de representante (docs. fls. 8 e
14/15), apresentou a impugnação de fls. 2 a 7, na qual alega, em síntese, que:
Os rendimentos tidos por omitidos foram declarados como isentos com fulcro no
art. 39, XXXIII, do RIR/99, então vigente, vez que o contribuinte é portador de
Mal de Parkinson, desde 1992, tendo se submetido a cirurgias em 2007 e 2011,
conforme documentação em anexo;
Já foi juntado laudo de serviço médico do Estado, bem como "laudo confirmativo
da junta médica da Receita Federal";
"A farta documentação já encaminhada no pedido de antecipação de
processamento da DIPF, não só demonstra a verdade real, como a boa-fé do
contribuinte em otimizar os trabalhos da Receita Federal, ante a situação
incontroversa. ... O formalismo exagerado da entidade autuante não pode subverter
os princípios constitucionais em favor do contribuinte de modo a lhe impor e
restringir direitos, repetimos, ante a farta documentação acostada aos autos onde
indicada a preexistência da moléstia grave. O Auditor Autuante visando a
economia processual e os diversos precedentes pode, sem prejuízo de sua conduta,
verificadas as provas acostadas fazer sua livre apreciação..." Neste ponto, cita
ementa de decisão judicial, que entende ratificar sua argumentação;
"A despeito da indicação do regulamento do Imposto de Renda que solicita a
comprovação da doença através de laudo oficial emitido pelo Município, Estado
ou União, encaminhamos na oportunidade cópia de atestado médico emitido por
profissional renomado, que acompanha o contribuinte desde o ano de 1994. Vale
destacar que diversos documentos já foram encaminhados a Receita Federal
(comprovante anexo) no intuito de comprovar a realização de cirurgia para tratar
da doença de Parkinson no contribuinte."
"Ademais, vale ressaltar que referida comprovação é plenamente aceita e pacífica
na Jurisprudência pátria", conforme ementas transcritas na defesa;
Pelo exposto, requer o acatamento da defesa.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727191/2015-71

Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 24/01/2019 (fls. 135), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/01/2019, recurso voluntário (fls. 106/111), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS E DO DIREITO
O contribuinte faz jus ao benefício da isenção do imposto de renda, cabendo ressaltar
a conduta de negativa de aceitabilidade de laudo particular e do serviço médico oficial
do município de Tauá-CE, contendo todos os requisitos previstos na legislação
tributária e orientações da RFB, que goza de fé pública.
Para ilustrar o vínculo junto ao serviço público municipal traz aos autos demonstrativo
do TCM-CE.
Cita jurisprudência do STJ sobre o marco inicial da isenção e da validade do laudo
particular.
Cita jurisprudência do CARF, sobre a preponderância da busca da verdade real e ao
exagero no formalismo.
Requer, ao final, o provimento do recurso, culminando com o cancelamento do
lançamento e a devida restituição dos valores apurados, e baixa na responsabilidade. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 114/130.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727191/2015-71

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor total de R$ 47.616,50, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia da carta de concessão e memória de cálculo do benefício de aposentadoria pelo
INSS, com início de vigência a partir de 04/07/2012 (fls. 114/117).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 98/101):
Quanto à infração apontada no lançamento, argumentou o defendente que os
rendimentos tidos por omitidos, na monta de R$ 47.616,50, seriam isentos de tributação
na forma que preceitua o art. 39, XXXIII, do RIR/99, netão vigente.
(...)
À luz dos dispositivos transcritos, percebe-se que para fazer jus à isenção do imposto de
renda, o contribuinte deve satisfazer, ao mesmo tempo, duas condições: ser portador de
moléstia grave, prevista em lei, e receber proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão (inclusive complementações).
No caso em tela, não constam dos autos quaisquer documentos hábeis a demonstrar
a condição do contribuinte de aposentado, reformado ou pensionista em relação aos
rendimentos tido por omitidos.
Já no intuito de demonstrar sua condição de portador de moléstia grave, antes de
05/06/2014 - data constante do Parecer Médico de fl. 16 apreciado pela
Fiscalização, trouxe o interessado documentos alusivos a gastos médicos, inclusive no
exterior, e atestado (fl. 21), emitido por seu médico particular, Dr. Francisco Cardoso,
ignorando, por completo, o comando legal do art. 39, § 4o, anteriormente reproduzido.
Do “laudo pericial” de fl. 18 e do atestado em folha timbrada da Prefeitura
Municipal de Tauá/Secretaria Municipal de Saúde de fl. 19, ambos assinados pelo
médico José Ney Leal Petrola, extrai-se que o notificado seria portador de Mal de
Parkinson desde 1994. Todavia, tais documentos carecem de força probante uma
vez que o vínculo entre aquele serviço médico e o referido profissional não restou
demonstrado; a observação manuscrita no rodapé do "laudo pericial" não é
suficiente para ratificar o necessário vínculo. Nesse ponto, oportuno salientar que,
recentemente, a RFB por intermédio da COSIT (Coordenação-Geral de Tributação),
emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) no 11, de 28/6/2012, cuja conclusão, com
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, depois de reiterar esclarecimentos e orientações
de SCIs anteriores, foi a seguinte: (...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727191/2015-71

No caso, conclui-se que a condição de ser o defendente portador de moléstia grave
não restou comprovada, na forma exigida pela legislação tributária que trata da
matéria, para o ano-calendário em questão (2013).
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, tanto em relação a natureza dos rendimentos recebidos do INSS e da Brasilprev Seguros e
Previdência S/A, quanto a moléstia grave, uma vez que somente o laudo pericial emitido pelo
serviço SIASS do Ministério da Fazenda acostado aos autos, e que atende aos requisitos legais –
porquanto subscrito por profissional vinculado ao serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ao teor da legislação de regência – é contundente ao
reconhecer o quadro mórbido somente a partir de 05/06/2014 (fls. 16 e 35).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil tanto a natureza dos rendimentos,
tanto quanto ser portador de moléstia incapacitante em data anterior à 05/06/2014, vale
destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no
7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727191/2015-71

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – pois, em face da comprovação da
aposentadoria pelo INSS, ocorrida em 04/07/2012 (fls. 114/117), também poderá usufruir, no
ano- calendário de 2013, da isenção fiscal em relação ao plano de aposentadoria gerido pela
Brasilprev, que tem natureza previdenciária, ao teor da Solução de Consulta COSIT no 356, de
17/12/2014 – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que
também foi atendido – pois o laudo pericial emitido em 02/04/2012, pelo médico vinculado à
Secretaria de Saúde do Município de Tauá/CE (fls. 128/130), acompanhando do relatório que o
instrui, reconheceu a moléstia (doença de Parkinson) a partir de 02/1994 (fls. 19 e 18). Tal
entendimento se robustece pelo parecer médico emitido pela SIASS do Ministério da Fazenda,
corroborando o estado mórbido do Recorrente, ali apurado em 05/06/2014 (fls. 16 e 35) –
calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete
o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando
identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido por órgão oficial a partir de 02/1994 (fls. 19); que os rendimentos
declarados são benefícios de aposentadoria com início de vigência desde 04/07/2012 (fls.
114/117); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2013, é de se concluir que os rendimentos declarados estão isentos do imposto de
renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 47.616,50, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2013, exercício de 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital